Tribunal: TJES
Processo: 0020857-98.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020857-98.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELANTE: DIVINO QUIMA DA SILVA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA ATESTADA NO LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL RAZOÁVEL À ATIVIDADE LABORATIVA EXIGIDA NO FEITO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado esteja incapacitado para desenvolver qualquer trabalho e seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, amoldando-se ao caso dos autos.

2. O laudo pericial atestou pela incapacidade do Apelado para realização de quaisquer atividades, tendo, inclusive, informado que o periciando necessita de assistência permanente de outra pessoa para atividades diárias (item k do laudo – fl. 126).

3. Inexistem máculas na produção da prova pericial, tendo o expert - devidamente habilitado e qualificado para o encargo - respondido aos quesitos e apontado com exatidão o histórico de saúde e o diagnóstico do Apelado inexistindo dúvidas quanto à incapacidade e ao grau de lesão, o que foi, inclusive, suficiente ao convencimento do juízo de origem, conforme fundamentado na sentença sob exame.

4. Q
uanto ao arbitramento de honorários, entendo que se mostrou razoável ao caso, com instrução probatória que elasteceu a atividade laborativa no feito.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença de fls. 169/175, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da "Ação Acidentária" ajuizada por
DIVINO QUIMA DA SILVA
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 177/178), o Apelante alega, em síntese, que a perícia administrativa constatou sinais de calosidades palmares indicativas de exercício de atividade laboral, além de ter sido detectada uma visão monocular, e não cegueira total.

Argumenta que deve haver a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, para que a sentença seja reformada, com a determinação de que seja restabelecido auxílio-doença, sem concessão de aposentadoria por invalidez permanente, pois ainda existe possibilidade de recuperação da visão.

Em contrarrazões (fls. 184/188), o Apelado defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença de fls. 169/175
,
que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da "Ação Acidentária" ajuizada por
DIVINO QUIMA DA SILVA
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 177/178), o Apelante alega, em síntese, que a perícia administrativa constatou sinais de calosidades palmares indicativas de exercício de atividade laboral, além de ter ido detectada uma visão monocular, e não cegueira total.

Argumenta que deve haver a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Defende que deve haver o restabelecimento do auxílio-doença, sem concessão de aposentadoria por invalidez permanente, pois ainda existe possibilidade de recuperação da visão.

Em contrarrazões (fls. 184/188), o Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

Necessário rememorar que o Apelado, ora autor nos autos de origem, ingressou com a demanda visando ao recebimento de auxílio-doença, com conversão posterior em aposentadoria por invalidez.

Narra na exordial que sofreu trauma perfurante em seu olho direito em seu trabalho e teve que fazer reconstrução de câmara anterior, sutura de córnea e remoção de cristalino. Afirma que o quadro evoluiu para deslocamento de retina total, com contraindicação de cirurgia devido ao prognóstico reservado, em que os riscos superavam os benefícios da cirurgia, estando, atualmente, em condição irreversível.

Salienta que já esteve em gozo de benefício previdenciário, o qual foi cessado e não mais foi prorrogado por inviabilidade do próprio Instituto Nacional do Seguro Social.

A autarquia sustenta, em apertada síntese, que a perícia administrativa constatou um possível retorno ao trabalho, além de não ser possível a aposentadoria por invalidez em virtude da possibilidade de recuperação da visão.

Entretanto, entendo que os argumentos do apelo não merecem acato.

É indiscutível que a concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutora da capacidade laboral, os quais foram reconhecidos pelo juízo de origem.

Também é cediço que o auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

No caso em exame, é incontroverso que houve acidente de trabalho e que o Apelado faz jus ao auxílio-doença, eis que a própria Apelante formula esse pedido nas razões recursais, devendo ser examinada apenas a possibilidade de conversão para aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, o art. 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado esteja incapacitado para desenvolver qualquer trabalho e seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

O laudo pericial realizado nos autos é claro ao relatar a condição de saúde do Apelado que o incapacita de forma permanente e irreversível e o impossibilita para o trabalho, a saber:

a) Queixa do(a) periciando(a) no ato da perícia:

Cegueira bilateral, em olho direito por trauma e em olho esquerdo não sabe o motivo, mas que a visão piorou no último ano; Existe uma condição rara que pode acometer olhos contralaterais ao olho perfurado, conhecida como oftalmia simpática. Suspeito que esse tenha sido o caso do autor.

d) A doença, lesão ou deficiência decorre de acidente de trabalho? Em caso positivo, indicar o evento, com data e local.

Sim, referente trauma ao cortar cano no trabalho em 17/7/19.

e) A doença, lesão ou deficiência torna o(a) periciando(a) limitado(a) para o exercício do último trabalho/atividade habitual?

Sim.

f) Sendo positiva a resposta do quesito anterior, a limitação do(a) periciando(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Permanente e total de ambos os olhos.

[...]

i) Limitação remonta à data do início da doença, lesão ou deficiência ou decorre de progressão/agravamento da patologia? Justifique.

Sim, pois o agente causador foi um trauma ocorrido na data citada.

Assim, estão devidamente comprovados o trauma incapacitante, o nexo causal entre a atividade laborativa e a patologia e a incapacidade laborativa permanente.

Embora o Apelante defenda que há visão mononuclear, o laudo pericial foi contundente no sentido de que há cegueira bilateral por ocasião da perfuração no olho direito e da consequência de oftalmia simpática do olho esquerdo decorrente da lesão na outra visão.

Sobre o argumento de que a perícia administrativa concluiu que houve um suposto retorno às atividades pelo Apelado, nota-se que a questão foi baseada apenas em meras suposições, não sendo possível afastar a perícia produzida judicialmente, produzida sob o crivo do contraditório.

Nesses termos, o laudo pericial atestou pela incapacidade do Apelado para realização de quaisquer atividades, tendo, inclusive, informado que o periciando necessita de assistência permanente de outra pessoa para atividades diárias (item k do laudo – fl. 126). Sobre a questão, transcrevo o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA ATESTADA NO LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL PARA BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA DOENÇA INCAPACITANTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. TESE FIRMADA EM RECURSO DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. REFORMA PARCIAL EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 2. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. [...] (TJES; APL-RN 0003789-16.2008.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018)

Embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, é cediço que não se pode desprezar a prova técnica, notadamente em casos como o dos autos, que depende da apuração do grau de invalidez por profissional habilitado.

Ademais, inexistem máculas na produção da prova pericial, tendo o
expert -
devidamente habilitado e qualificado para o encargo - respondido aos quesitos e apontado com exatidão o histórico de saúde e o diagnóstico do Apelado inexistindo dúvidas quanto à incapacidade e ao grau de lesão, o que foi, inclusive, suficiente ao convencimento do juízo de origem, conforme fundamentado na sentença sob exame.

Assim, a imprestabilidade da referida prova só pode ocorrer em situações excepcionais e teratológicas, o que não é o caso dos autos.

Por fim, quanto ao arbitramento de honorários, entendo que se mostrou razoável ao caso, não sendo possível a fixação no mínimo legal, dada a atividade laborativa exigida no feito, com instrução probatória que sobreleva o labor do patrono.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à sistemática do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 30.05.23.